Tribunal: TJMT
Processo: 0028786-31.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Visto.
Consoante se observa do ID. 95366009 / fls. 155-166, o recurso em epígrafe guarda total relação com o Recurso de Apelação de n o 3614/2018, de relatoria do Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias.
Assim, nos termos do parágrafo único, do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes Autos ao desembargador prevento.
Cumpra-se.